Tribunal: TJDFT
Processo: 0729833-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Consumidora alega erro na medição do hidrômetro, resultando em cobrança elevada.
2. Defesa da concessionária sustenta a regularidade do equipamento e a ausência de defeito na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação entre concessionária de serviço público e consumidor.
4. Presunção de legitimidade dos atos administrativos e ônus da prova para afastá-la.
5. Responsabilidade do fornecedor na prestação do serviço e regularidade da medição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público se submete ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 22 do CDC).
7. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo demonstração de inexistência de defeito ou culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor (art. 14, § 3o, I e II, CDC).
8. Laudo particular apresentado pela parte consumidora indicou a ausência de vazamento no local.
9. O hidrômetro foi analisado e considerado regular.
10. A cobrança elevada ocorreu apenas no mês questionado, sem indícios de falha sistêmica ou erro de leitura.
11. Atos administrativos gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, não afastada pelo conjunto probatório.
12. Ausência de erro na valoração da prova pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que validou a cobrança.

Tese de Julgamento:
1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, no contexto da cobrança por consumo de água, somente pode ser afastada mediante prova robusta da existência de erro na medição ou falha na prestação do serviço.

Dispositivos citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, I e II, e 22.

Jurisprudência aplicada: Acórdão 1833604, 07497566220238070000, 2a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1973751, 0710452-83.2019.8.07.0004, 4a Turma Cível, TJDFT.